Tribunal: TJDFT
Processo: 0711578-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA SISBAJUD. EXTRATOS BANCÁRIOS APRESENTADOS PELO EXECUTADO. INCONSISTÊNCIAS APONTADAS PELO EXEQUENTE. OFÍCIO À INSTITUIÇÃO BANCÁRIA PARA VERIFICAR A VERACIDADE DOS DOCUMENTOS. MEDIDA EXPECIONAL. NÃO CABIMENTO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida em cumprimento de sentença, que reconheceu a impenhorabilidade da verba bloqueada via SISBAJUD, entendendo ser incabível o pedido do exequente para expedição de ofício à instituição financeira em que mantida as contas do executado, a fim de verificar a veracidade dos extratos bancários por ele anexados ao impugnar a penhora.
2. O presente recurso restringe-se à pretensão de que a instituição financeira seja oficiada para apresentar os extratos bancários do executado, diante das inconsistências que o exequente afirma ter encontrado nos documentos.
3. Não se vislumbra a utilidade da diligência requerida, uma vez que as supostas inconsistências se referem aos extratos de conta não atingida pelo bloqueio judicial, em nome da pessoa física executada. 3.1. A conta objeto do bloqueio on-line pertence à sociedade individual de advocacia do executado, sendo que, quanto a esses extratos, não houve qualquer apontamento de erro que justifique o envio de ofício à instituição bancária.
4. Como cediço, o pleito visando a expedição de ofício à instituição financeira para apresentação de extratos bancários é medida excepcional. 4.1. Precedente: “1. As movimentações financeiras são protegidas por sigilo, que somente poderá ser levantado em situações excepcionais. 2. É dever da parte credora empreender todas as diligências necessárias na busca de bens passíveis de penhora e, embora o Judiciário deva cooperar, a parte credora não pode solicitar medidas sem demonstrar a plausibilidade e efetividade, sob pena de prejudicar o andamento do processo e realizar diligências desnecessárias.” (07254485920238070000, Relator: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, PJe: 13/10/2023).
5. Assim, revela-se inoportuna a quebra de sigilo bancário ora solicitada, destinada tão somente à averiguação de informações não associadas à conta que efetivamente foi objeto de constrição judicial.
6. Recurso improvido.